Tribunal: TJMT
Processo: 1010499-38.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010499-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDETE GONCALVES DIAS - CPF: 018.038.171-78 (AGRAVANTE), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (AGRAVADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. agravo de instrumento. ação revisional de contrato bancário. tutela de urgência. negativação. dever de informação. ausência de transparência na cobrança. probabilidade do direito parcial. suspensão da exigibilidade do débito inviável. exclusão dos cadastros restritivos. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato cumulada com declaração de inexigibilidade parcial de débito, na qual a autora pleiteia a suspensão da exigibilidade do débito e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob alegação de cobrança sem transparência e ausência de fornecimento de informações essenciais sobre a evolução da dívida.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para: (i) determinar a exclusão do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes; e (ii) suspender a exigibilidade do débito objeto da ação revisional, diante de alegada violação ao dever de informação nas operações de crédito.

iii. razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, o que impõe ao fornecedor o dever de informação clara e adequada acerca da composição do débito, incluindo taxas, encargos e custo efetivo total, nos termos dos arts. 6º, III, e 52.

4. A ausência de discriminação dos encargos cobrados, aliada à recusa em apresentar memória de cálculo e instrumentos contratuais, compromete a transparência da relação e fragiliza a certeza e liquidez do débito, evidenciando a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

5. A suspensão integral da exigibilidade do débito exige dilação probatória, não sendo possível sua concessão em tutela de urgência diante da necessidade de exame técnico aprofundado das cláusulas contratuais.

6. O perigo de dano encontra-se configurado na manutenção do nome da consumidora em cadastros restritivos, medida que impõe restrições relevantes à sua vida econômica e social, sendo desproporcional diante da controvérsia judicial sobre a dívida.

7. A exclusão da negativação revela-se medida reversível, não implicando prejuízo irreparável ao credor, cujo direito de cobrança poderá ser restabelecido ao final da demanda.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de transparência na cobrança de encargos em contrato de cartão de crédito caracteriza violação ao dever de informação e autoriza, em tutela de urgência, a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes. 2. A suspensão da exigibilidade do débito, em ação revisional bancária, depende de dilação probatória, não sendo, em regra, cabível em sede de tutela de urgência.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDETE GONÇALVES DIAS, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaração de Inexigibilidade Parcial de Débito (Proc. nº 1000112-83.2026.8.11.0025 dos autos de origem), ajuizada pela Agravante em face de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da exigibilidade do débito e à exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. n° 222052062 dos autos de origem).

Nas razões recursais, a Agravante sustenta a incidência imperativa do Código de Defesa do Consumidor à espécie, destacando sua condição de hipervulnerabilidade técnica, informacional e econômica diante da instituição financeira. Aduz que a dívida, originalmente de baixo valor, tornou-se impagável em razão da imposição unilateral de refinanciamentos automáticos e da cobrança de encargos obscuros identificados nas faturas sob a rubrica “(SFA) Saldo da Fatura Anterior Financ. Adm.”, sem qualquer discriminação das taxas de juros remuneratórios, moratórios ou do custo efetivo total das operações.

Sustenta que a Agravada, mesmo instada administrativamente via PROCON e por ofício da Defensoria Pública, recusou-se a fornecer a memória de cálculo detalhada e os instrumentos contratuais que permitiriam a conferência da evolução do débito, configurando violação ao dever de informação previsto nos artigos 6º, inciso III, e 52 do CDC. Argumenta que renegociações realizadas por contato telefônico, sem disponibilização do áudio gravado ou envio de instrumento escrito contendo número de parcelas, valor total e taxas incidentes, são materialmente nulas, nos termos do artigo 46 do CDC.

Quanto ao perigo de dano, defende que a manutenção de seu nome nos cadastros restritivos configura verdadeira morte civil econômica, impedindo-a de alugar imóvel, contratar serviços essenciais e acessar crédito em situações de necessidade, especialmente diante de seu quadro de saúde.

Requer, liminarmente, a suspensão da negativação e, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da decisão agravada, com suspensão da exigibilidade do débito e exclusão definitiva dos cadastros restritivos (cf. Id. n° 352431366).

A tutela recursal foi parcialmente deferida por decisão liminar deste Relator, determinando-se a exclusão do nome da Agravante dos cadastros de proteção ao crédito referentes aos débitos objeto da ação originária, com ressalva da suspensão da exigibilidade do débito, que demanda contraditório e instrução probatória adequados no Juízo de origem (cf. Id. n° 352841363).

Intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão (cf. Id. n° 360293879).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento, porquanto cabível, tempestivo e regularmente processado, ressaltando-se que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e é assistida pela Defensoria Pública, incidindo as prerrogativas legais de intimação pessoal e prazo em dobro.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Claudete Gonçalves Dias
contra decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato cumulada com declaração de inexigibilidade parcial de débito movida em face de
Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda.
, na qual se busca a revisão de débitos oriundos dos cartões de crédito finais 3016 e 6917, a declaração de nulidade de cláusulas reputadas abusivas e a inexigibilidade dos valores que excedam o débito originário acrescido dos encargos legais.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que a controvérsia demandaria análise criteriosa de cálculos e cláusulas contratuais, sob o crivo do contraditório, e que a mera negativação decorrente de inadimplemento contratual não configuraria, por si só, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A agravante sustenta, em síntese, que é consumidora hipervulnerável, trabalhadora de serviços gerais, que contratou cartões de crédito junto à agravada; que, após dificuldades financeiras decorrentes de tratamento de saúde, viu sua dívida originária, estimada em cerca de R$ 800,00, crescer de forma exponencial, mediante rubricas pouco claras, refinanciamentos automáticos, encargos não discriminados e ausência de transparência quanto ao custo efetivo total, taxas incidentes e evolução do saldo devedor. Afirma, ainda, que buscou solução administrativa perante o PROCON e a Defensoria Pública, mas a agravada não apresentou memória de cálculo clara, contratos completos ou gravações dos acordos telefônicos, limitando-se a justificar genericamente a incidência de encargos.

A tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar a exclusão do nome da agravante dos cadastros restritivos relativamente aos débitos objeto da ação originária, mantendo-se, contudo, a exigibilidade do débito, por depender de contraditório e instrução probatória.

A questão devolvida ao Colegiado, portanto, consiste em verificar se, diante dos elementos inicialmente apresentados, era cabível a tutela de urgência para impedir ou suspender a negativação do nome da consumidora e, em maior extensão, suspender a exigibilidade do débito discutido na ação revisional.

Com efeito, a relação jurídica subjacente é de consumo. A agravante é destinatária final dos serviços de crédito e a agravada atua profissionalmente na administração de cartões de crédito, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao dever de informação clara, adequada e ostensiva, especialmente em operações de crédito, nas quais o fornecedor deve demonstrar, com transparência, as taxas aplicadas, os encargos incidentes, o custo efetivo total e a evolução do saldo devedor.

Não se desconhece que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as administradoras de cartão de crédito se equiparam às instituições financeiras e, por isso, não estão sujeitas à limitação de juros da Lei de Usura. Todavia, essa premissa não autoriza cobrança opaca, indeterminada ou imune ao controle judicial. A ausência de limitação apriorística não afasta a possibilidade de revisão de encargos abusivos, sobretudo quando houver indícios de capitalização indevida, refinanciamento automático, ausência de informação suficiente e evolução desproporcional do débito.

No caso concreto, embora a aferição exata da abusividade dos encargos dependa de prova técnica e análise contratual mais aprofundada, há elementos suficientes para reconhecer a probabilidade parcial do direito quanto à necessidade de impedir, por ora, a manutenção de restrição cadastral fundada em débito cuja liquidez e composição são seriamente controvertidas. Consta dos autos que a própria agravante buscou solução administrativa perante o PROCON e a Defensoria Pública, tendo sido solicitada à agravada a apresentação de contratos, gravações telefônicas e memória de cálculo detalhada, com discriminação do principal, juros remuneratórios e moratórios; entretanto, segundo narrado e documentado, a resposta foi insuficiente para esclarecer a evolução do débito.

Esse contexto afasta, ao menos em cognição sumária, a conclusão de que a negativação representa mero exercício regular de direito. Quando a inscrição restritiva se funda em débito cuja composição é impugnada de forma verossímil, especialmente em relação de consumo marcada por assimetria informacional, a manutenção da restrição antes da adequada instrução pode converter-se em mecanismo de pressão indevida contra o consumidor.

O perigo de dano também se mostra presente. A negativação do nome de pessoa natural, ainda mais quando hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública, produz efeitos concretos e imediatos sobre sua vida civil e econômica, restringindo acesso a crédito, contratação de serviços e regularidade financeira. Não se trata de simples desconforto, mas de restrição apta a gerar consequências relevantes enquanto ainda pendente a apuração judicial da higidez do débito.

Por outro lado, a suspensão integral da exigibilidade do débito não se mostra adequada neste momento. A ação originária é revisional e exige exame da documentação contratual, das faturas, dos encargos aplicados, da existência ou não de refinanciamentos automáticos válidos, bem como eventual prova pericial contábil. Suspender desde logo toda a exigibilidade equivaleria a interferir de modo mais intenso na relação obrigacional sem base probatória suficiente, sobretudo porque a própria agravante admite a existência de débito originário, ainda que discorde dos encargos que o fizeram crescer.

Assim, a medida proporcional é confirmar a tutela recursal parcialmente deferida, mantendo suspensa apenas a inscrição ou manutenção do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito relativamente aos débitos discutidos na ação originária, sem impedir que a agravada discuta, comprove e cobre judicialmente o valor que entender devido, observados o contraditório e a instrução probatória.

Tal solução preserva o equilíbrio processual: de um lado, protege a consumidora contra dano imediato decorrente de restrição cadastral fundada em débito controvertido; de outro, não extingue nem suspende integralmente a obrigação, permitindo que a instituição financeira demonstre a regularidade contratual, a evolução do saldo devedor e a legalidade dos encargos aplicados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e determinar que a agravada exclua e se abstenha de reinscrever o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos na ação originária, até ulterior deliberação do Juízo de origem ou julgamento final da demanda revisional, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação e da apuração do valor efetivamente devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026